Tribunal: TJES
Processo: 5000490-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000490-27.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA CONTRADITÓRIA – NÃO DEMONSTRADA A INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
– RECURSO
CONHECIDO
E
P
ROVIDO
.

1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

2. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

3. Hipótese em que não foi examinada a tese defensiva no processo administrativo, e a decisão administrativa foi contraditória ao imputar a sanção ao fornecedor, não demonstrando efetivamente a infração à legislação consumerista, o que enseja sua anulação.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCARD S/A
em face da r. sentença do evento 4865132, proferida pela magistrada da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra – Comarca da Capital –, que rejeitou os pedidos formulados nos embargos à execução fiscal movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE
SERRA
,
tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento 4865134, em resumo, o apelante alega que:
(I)
a decisão administrativa que lhe aplicou a multa não está fundamentada, sobretudo no que tange à sua condenação, pois não foi considerada a sua defesa no sentido de que o cartão de crédito foi só um meio de pagamento autorizado junto à prestadora de serviço;
(I
I
)
o valor da multa também se mostra desproporcional ao caso analisado, diante do caráter individual da infração e por ter sido consideradas agravantes sem qualquer fundamentação.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, com o intuito de que seja reconhecida a procedência da pretensão autoral, anulada a multa aplicada, e, subsidiariamente, reduzido o seu valor.

Primeiramente, registra-se que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, podendo, inclusive, rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, a parte ora apelante foi notificada pelo Procon Municipal após reclamação de consumidor em relação ao valor do serviço prestado por outra empresa cobrado em sua fatura de cartão de crédito. Consta da reclamação que foi solicitado junto à SKY a mudança do plano de assinatura, porém, nas faturas de cartão de crédito do consumidor, administrado pela ora apelante, foi cobrada quantia a maior, distinta da contratada, o que motivou o pedido de revisão das faturas e cancelamento tanto do serviço SKY quanto do cartão de crédito (evento 4865092, pg. 01).

Na audiência de conciliação realizada na esfera administrativa, ficou claro que o objeto da reclamação do consumidor referia-se precisamente ao valor do serviço da SKY, cobrado por meio de cartão de crédito, o que motivou o pedido de cancelamento dos dois serviços (evento 4865094, pg. 04).

O consumidor, que pretendia a revisão do valor do serviço SKY nas faturas de cartão de crédito, assim como o cancelamento do plano da SKY e do cartão, não aceitou o acordo proposto pela SKY, que ofertou a disponibilização do serviço até determinada data e isenção da multa contratual, e, nesse contexto, ambos os fornecedores apresentaram defesa.

A ora apelante, em sua defesa, destacou que o cartão é mera forma de pagamento, e que o cancelamento do serviço deve ser providenciado pelo cliente diretamente no estabelecimento responsável, afirmando que prestou todos os esclarecimentos necessários e pleiteados pelo consumidor – ID 4865096.

Apesar disso, a decisão administrativa considerou que ambos os fornecedores exigiram vantagem manifestamente excessiva do consumidor (menção ao artigo 39, V, do Código de Defesa ao Consumidor), fundamentando que
“não procederam ao atendimento ao consumidor na medida de suas capacidades e com suas práticas auferiram lucro ou renda em detrimento ao prejuízo do consumidor”
, fixando, assim, multa R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada reclamada – evento 4865101, pg. 04/05, sem efetivamente tratar da tese defensiva.

Em recurso administrativo, a ora apelante reiterou que a relação jurídica principal era entre o consumidor reclamante e a SKY, salientando que atendeu a solicitação do consumidor de retirada da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, consignando, por fim, a ausência de motivação para sua punição (evento 4865108).

Ocorre que, embora o Procon tenha provido o recurso da SKY, entendendo que as cobranças demonstradas nas faturas eram provenientes do pacote contratado, manteve a condenação da apelante, que não teria efetuado o cancelamento solicitado pelo consumidor, deixando, outrossim, de conhecer do seu recurso, considerado intempestivo (evento 4865116).

Observa-se que, embora reconhecida a legitimidade da cobrança pelo serviço contratado, a decisão manteve a sanção à operadora do cartão de crédito diante do não cancelamento do cartão de crédito, que, por outro lado, estava sendo utilizado pelo consumidor como meio de pagamento do serviço reconhecido como legítimo.

Nesse contexto, cabia ao consumidor sanar as pendências e pedir o cancelamento do cartão, não ficando evidenciada na decisão administrativa a apontada violação à lei consumerista pela operadora do cartão de crédito ora apelante, já que o consumidor contratou um serviço e utilizou o cartão de crédito como meio de pagamento, cuja legitimidade da cobrança foi reconhecida pelo próprio PROCON.

Além da decisão administrativa não ter examinado a tese defensiva, foi contraditória ao imputar a sanção ao fornecedor, em razão de ter reconhecido a legitimidade da cobrança na fatura por serviço contratado, não demonstrando a infração à lei consumerista eventualmente praticada pela operadora do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento do referido serviço, o que enseja a sua anulação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e acolher os embargos à execução, declarar a nulidade da multa aplicada nos autos do procedimento administrativo nº nº 39.312/2010 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução embargada, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR